Tribunal: STF
Processo: RE 1576425
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Menção A tema de repercussão geral. Insuficiência. Direito ao esquecimento. Publicação de dados verídicos sobre processo criminal findo. Ausência de sigilo judicial. Publicidade dos atos processuais. Inexistência de violação à honra ou à privacidade. Incompatibilidade do direito ao esquecimento com a constituição. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 786. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Kandyce Louise Lopes Costa e outros contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, pelo qual se manteve decisão negando pedido de exclusão de seus nomes de resultados de busca na internet e nos sítios eletrônicos do Poder Judiciário, relativos a processo criminal no qual foram absolvidos. A Turma Recursal de origem entendeu inexistir irregularidade na divulgação de informações verídicas e licitamente obtidas, em observância à publicidade dos atos judiciais e à liberdade de expressão (CRFB, arts. 5º, inc. LX, e 220).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dados públicos e verídicos relativos a processo criminal findo, sem sigilo, viola o direito à honra, à imagem e à privacidade da parte recorrente; e (ii) verificar se o caso concreto comporta a aplicação do denominado “direito ao esquecimento”, à luz da tese fixada no Tema RG nº 786.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema RG nº 786 (RE nº 1.010.606/RJ – Caso Aída Curi), a tese de que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, entendido como poder de obstar a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mesmo após a passagem do tempo.



    4. A liberdade de expressão e o princípio da publicidade dos atos judiciais (CRFB, arts. 5º, inc. LX, e 220) prevalecem sobre pretensões genéricas de supressão de dados verídicos que não se encontram sob sigilo judicial.



    5. A divulgação de informações sobre processo público, em que houve absolvição das recorrentes, não caracteriza abuso de direito ou violação à honra, à imagem ou à privacidade, ausente qualquer dado falso ou ilícito.



    6. A passagem do tempo não tem o condão de tornar ilícita a manutenção de informação verdadeira e licitamente obtida, e não cabe ao Poder Judiciário impor restrições não previstas em lei específica.



    7. O argumento de repercussão geral foi apresentado de forma genérica e sem fundamentação idônea, o que impede o conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do STF (RE nº 1.205.037-AgR/SE e ARE nº 663.637-QO/MG).



    8. A reiteração de recursos manifestamente improcedentes ou com intuito protelatório enseja a aplicação das multas processuais previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. IX, XIV, XXXIII, LX e XLVII; art. 93, IX; art. 220; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º-4º; 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.010.606/RJ (Tema RG nº 786 – Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/02/2021, p. 20/05/2021); ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 30/04/2009, p. 06/11/2009; Rcl nº 35.039-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; Rcl nº 46.059/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; RE nº 1.379.821-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 08/10/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VINCULAÇÃO DOS NOMES DA PARTE AUTORA À PROCESSO CRIMINAL EM QUE FIGURARAM COMO PARTE. PUBLICIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. CF, ART. 5º, LX. FATOS APURADOS LEGITIMAMENTE. INEXISTÊNCIA DE SIGILO PROCESSUAL. FATOS JURIDICAMENTE VERIFICADOS. LEGÍTIMA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS NOS MECANISMOS DE BUSCA EXISTENTES NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 220 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Tema 786 do STF: ‘É incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civel’. 



    Os atos judiciais, em regra, são públicos (art.5º, LX da CF), e não se tendo notícia de que o processo tenha tramitado em segredo de justiça, não há falar em irregularidade na conduta dos demandados, que apenas disponibilizaram o acesso aos dados referentes a fato juridicamente verificado. 



    Destarte, tratando-se de informação válida, inexiste razão para remoção dos conteúdos que vinculem o nome das autoras ao processo criminal em que foram parte, pois caso assim fosse, se estaria impondo uma verdadeira censura ao mecanismo de comunicação, em patente violação art. 220 da CF.” (e-doc. 23, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, as recorrentes afirmam violado o art. 5º, inc. XLVII, da Constituição da República e “a segunda parte do Tema 786 do STF” (e-doc.25, p. 7).



    3.1. Sustentam que “ainda está em vigor o Inciso II do art. 3º e o Art. 7º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que trata proteção da privacidade enquanto princípio do uso da internet que o Inciso I do art. 3º da Lei 12.965/2014 não coloca a liberdade de expressão como um direito absoluto, não havendo na decisão do STF nada a esse respeito” (e-doc. 25, p. 5).



    3.2. Alegam que o “TJ/RN já deveria ter pensado que em casos de absolvição, seria no mínimo, de bom senso a preservação do nome dos então acusados, devendo ao menos os nomes ser abreviados ou mesmo apagados, podendo ser vistos apenas por magistrados, promotores, servidores e polícia judiciária. Acrescente-se, que o nome das autoras nos mencionados dispositivos de pesquisa não ter mais função jurisdicional alguma, afinal foram absolvidas há muito tempo. Acrescenta-se a seguinte observação: a disponibilização irrestrita dos nomes das recorrentes nos sítios eletrônicos judiciais faz com que a certidão de antecedentes criminais seja letra morta, perdendo totalmente sua destinação. houve absolvição pelo Poder Judiciário do RN, mas persiste a condenação perpétua no mundo virtual” (e-doc. 25, p. 5-6).



    3.3. Asseveram que “não pode preponderar norma advinda de Tribunal de Justiça - Resolução 121, de 05.10.2010, preponderar sobre direito à honra, dignidade, privacidade” (e-doc. 25, p. 6).



    3.4. Salientam que “a instância de origem não deixou de responder aos argumentos das partes ou se omitir quanto à aplicação de norma jurídica – Tema 786 STF, mas sim, não analisou o caso em comento de acordo com a segunda parte do Tema 786, que é mais apropriada ao caso, até por inexistir critérios objetivos para tanto. Não sendo este o entendimento deste Tribunal, deve-se, ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja feito novo julgamento à luz do decidido por esta Suprema Corte” (e-doc. 25, p. 10).



    3.5. Pedem que, “sendo demonstrado o cabimento, em face ao tudo que foi posto, e feito a prova de ofensa ao art. 5º, inciso XLVII, da Constituição, requer a recorrente seja provido o presente recurso extraordinário, por ser questão de justiça” (e-doc. 25, p. 11).



    4. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    6.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 25, p. 8-9), apenas com menção ao Tema RG nº 786, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida in concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6.2. Vejamos os argumentos das recorrentes quanto à repercussão geral:



    “II. PRELIMINARMENTE - REPERCUSSÃO GERAL: 



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. 



    O Tema 786 do STF possui em segunda parte, de importante ressalva, que “Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso”. Todavia, no presente caso, não se vislumbra que houve por parte do judiciário local em seus julgamentos, tanto pelo juízo singular, como pela Turma recursal, a devida aplicação nos julgados da referida ressalva, aplicando-se na Sentença e no Acórdão a primeira parte do Tema 786, e não a segunda. 



    Em decorrência da não análise da ressalva existente na segunda parte do Tema 786 do STF em casos análogos, advieram recursos especiais, REsp nº 1.660.168 e REsp nº 133.4097.



    O caso concreto guarda analogia com ambos, tendo em vista no primeiro, promotora requereu que seu nome não mais fosse atrelado a fraude em concurso público, e no segundo homem que foi absolvido em crime de repercussão nacional – a chacina da candelária, teve seu nome e imagem expostos em programa exibido pela tv Globo. 



    O REsp 133.4097 está no ETS, tendo em vista que a 4ª Turma do STJ ratificou decisão do ano de 2013, destacando o Relator que o julgamento estria em conformidade com a decisão do STF, pois não guardaria relação com a primeira parte do Tema 786, em que se fala do direito ao esquecimento, mas com a segunda parte, na qual ficam estabelecidas que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. 



    Urge salientar que de fato, a segunda parte do Tema 786 padece de critérios mais claros para sua aplicação, trazendo a expressão “e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível". 



    Por ser uma expressão vaga e imprecisa induz a aplicação apressada da primeira parte do Tema 786 – um processo a menos, e que em nome da primazia do julgado do 1º grau será confirmada pelo tribunal-, mas sem adentrar na segunda parte e gerando prejuízo para milhares de pessoas. 



    Ou seja, é notória a existência de repercussão geral, devendo o STF criar ou explicitar critérios objetivos que permitam o julgamento a partir da segunda parte do Tema 786 do STF. Por exemplo:



    - Existe conflito de normas, a saber, os Incisos I e II do art. 3º e o Art. 7º da Lei 12.965/2014 frente ao entendimento do STF no tema 786 do STF? 



    - O Tema 786 do STF diz respeito a fatos de interesse público relevantes, e não se destina a fatos privados que não denotam interesse público? 



    - A preservação do nome e imagem daqueles que foram absolvidos deveria ter os nomes abreviados ou mesmo apagados, podendo ser vistos apenas por magistrados, promotores, servidores e polícia judiciária. Ou seja, não mencionar os nomes, mas noticiar o fato, em prol da liberdade de informação sem ofensa à imagem e dignidade. 



    Caso não haja a adoção de critérios objetivos, a permanência na internet de notícias que conste nome e imagem de cidadãos que mesmo absolvidos judicialmente continuam a ter seus nomes e imagem veiculadas acarreta uma pena de caráter perpetuo e cruel, o que é expressamente vedado pelo Art. 5º, XLVII CF: (...).” (e-doc. 25, p. 8-9).



    6.3. Nessa linha de entendimento, apresento os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos).



    7. Registro, ainda, que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário de forma fundamentada, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.220.283-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos nossos).



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teriam as recorrentes.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Pretende a parte autora que seus nomes sejam desvinculados dos resultados de pesquisa, seja junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ou nas buscas gerais existentes na rende mundial de computadores. Sustentam a inaplicabilidade da tese fixada no tema 786 do STF, posto que não seria aplicável a fatos de ordem privada, que não denotem interesse público. 



    Ocorre que embora seja patente o direito da parte autora de ter sua imagem e honra preservadas, de fato, não há como se negar a existência de processo criminal em que as autoras figuraram como acusadas, sendo também público que houve absolvição de ambas. 



    Outrossim, deve-se ter em conta que os atos judiciais, em regra, são públicos (art.5º, LX da CF), e não se tendo notícia de que o processo tenha tramitado em segredo de justiça, não há que se falar em irregularidade na conduta dos demandados, que apenas disponibilizaram o acesso aos dados referentes a fato juridicamente verificado.



    Destarte, tratando-se de informação verídica, inexiste razão para remoção dos conteúdos que vinculem os nomes das autoras ao processo criminal em que foram parte, pois, caso assim fosse, se estaria impondo uma verdadeira censura ao mecanismo de comunicação, em patente violação ao art. 220 da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, confirmando a sentença recorrida.” (e-doc. 23, p. 3-4).



    9.1. Confira-se trecho da sentença de 1º grau mantida pela Turma Recursal:



    “Cinge-se a análise meritória acerca da possibilidade de retirada dos sites das demandas quaisquer menções aos nomes das autoras, bem como as reparações morais e materiais. 



    Aduz as partes autoras que foram absolvidas em processo criminal em que havia a acusação de tráfico de entorpecentes, ocorre que, apesar da absolvição, ao buscar seus nomes nos sites das demandas, ainda existem referencias a tal processo, o que vem dificultando suas vidas profissionais. Os pedidos em inicial possuem como fundamento o “direito ao esquecimento”, que consiste em a pessoa não ter um fato a seu respeito em eterna publicidade, isto é, ter as informações removidas da internet, de modo que não possam ser acessadas por todos. 



    A questão foi decidida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 786, quando em julgamento do Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ, fixando-se a seguinte tese: (...)



    Dessa forma, denota-se a impossibilidade de aplicação do direito ao esquecimento diante a incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988, por afronta a liberdade de expressão, sobrepondo-se o interesse coletivo e público ao interesse particular de preservação da vida privada. 



    A Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXIII e LX, consagra os princípios da publicidade e do caráter público do processo como regra, devendo o Poder Judiciário agir com transparência, sendo permitida a restrição da publicidade apenas nos casos em que a defesa da intimidade ou o interesse social o exigir, entretanto, o caso em questão não se trata de publicidade restrita, prevalecendo-se o interesse coletivo, cumprindo-se, também, com o artigo 93, IX da Constituição Federal. 



    A Resolução 121, de 05 de outubro de 2010, trata acerca da divulgação dos dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, estabelecendo o livre acesso aos dados processuais, bem como o inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdão. 



    Portanto, a consulta a dados judiciais é lícita, excetuando-se nos casos em que os processos forem submetidos a segredo de justiça, não se enquadrando no presente caso, não existindo quaisquer óbices à divulgação das informações referentes aos processos criminais.



    (...)



    No tocante às indenizações, entendo que estas não merecem prosperar, em razão da inexistência de atos ilícitos pelas demandadas capazes de configurarem a reparação civil, agindo estas conforme as disposições legais.” (e-doc. 16, p. 1-6).



    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 786 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a Constituição da República. Vejamos a ementa do RE nº 1.010.606-RG/RJ:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Caso Aída Curi. Direito ao esquecimento. Incompatibilidade com a ordem constitucional. Recurso extraordinário não provido. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão por meio do qual a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento a apelação em ação indenizatória que objetivava a compensação pecuniária e a reparação material em razão do uso não autorizado da imagem da falecida irmã dos autores, Aída Curi, no programa Linha Direta: Justiça. 



    2. Os precedentes mais longínquos apontados no debate sobre o chamado direito ao esquecimento passaram ao largo do direito autônomo ao esmaecimento de fatos, dados ou notícias pela passagem do tempo, tendo os julgadores se valido essencialmente de institutos jurídicos hoje bastante consolidados. A utilização de expressões que remetem a alguma modalidade de direito a reclusão ou recolhimento, como droit a l’oubli ou right to be let alone, foi aplicada de forma discreta e muito pontual, com significativa menção, ademais, nas razões de decidir, a direitos da personalidade/privacidade. Já na contemporaneidade, campo mais fértil ao trato do tema pelo advento da sociedade digital, o nominado direito ao esquecimento adquiriu roupagem diversa, sobretudo após o julgamento do chamado Caso González pelo Tribunal de Justiça Europeia, associando-se o problema do esquecimento ao tratamento e à conservação de informações pessoais na internet. 



    3. Em que pese a existência de vertentes diversas que atribuem significados distintos à expressão direito ao esquecimento, é possível identificar elementos essenciais nas diversas invocações, a partir dos quais se torna possível nominar o direito ao esquecimento como a pretensão apta a impedir a divulgação, seja em plataformas tradicionais ou virtuais, de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante. 



    4. O ordenamento jurídico brasileiro possui expressas e pontuais previsões em que se admite, sob condições específicas, o decurso do tempo como razão para supressão de dados ou informações, em circunstâncias que não configuram, todavia, a pretensão ao direito ao esquecimento. Elas se relacionam com o efeito temporal, mas não consagram um direito a que os sujeitos não sejam confrontados quanto às informações do passado, de modo que eventuais notícias sobre esses sujeitos – publicadas ao tempo em que os dados e as informações estiveram acessíveis – não são alcançadas pelo efeito de ocultamento. Elas permanecem passíveis de circulação se os dados nelas contidos tiverem sido, a seu tempo, licitamente obtidos e tratados. Isso porque a passagem do tempo, por si só, não tem o condão de transmutar uma publicação ou um dado nela contido de lícito para ilícito. 



    5. A previsão ou aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão. Um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão. Ele não pode, ademais, ser fruto apenas de ponderação judicial. 



    6. O caso concreto se refere ao programa televisivo Linha Direta: Justiça, que, revisitando alguns crimes que abalaram o Brasil, apresentou, dentre alguns casos verídicos que envolviam vítimas de violência contra a mulher, objetos de farta documentação social e jornalística, o caso de Aida Curi, cujos irmãos são autores da ação que deu origem ao presente recurso. Não cabe a aplicação do direito ao esquecimento a esse caso, tendo em vista que a exibição do referido programa não incorreu em afronta ao nome, à imagem, à vida privada da vítima ou de seus familiares. Recurso extraordinário não provido. 



    8. Fixa-se a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”



    (RE nº 1.010.606-RG/RJ, Tema RG nº 786, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/02/2021, p. 20/05/2021; destaques acrescidos).



    10.1. No mesmo sentido:



    "Direito Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Caráter infringente. Rediscussão da matéria. Direito ao esquecimento. Liberdade de expressão. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão anterior, alegando vício de omissão e contradição em julgado pelo qual se tratou da análise de aplicação de temas da Corte e da veiculação de dados verídicos. 2. O embargante busca a reforma do pronunciamento judicial, sob a alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao considerar o direito ao esquecimento e ao debater a aplicação de temas da Corte. 3. No acórdão embargado, compreendeu-se que a veiculação de dados verídicos, obtidos de forma lícita, não configura abuso do exercício da liberdade de expressão e de informação. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao abordar o direito ao esquecimento e a aplicação de temas da Corte e (ii) saber se os embargos de declaração opostos têm caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já decidida. III. Razões de decidir 5. Inexistência de vício de omissão ou contradição no acórdão embargado. 6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 7. O direito ao esquecimento não tem amparo no ordenamento jurídico nacional, e a discussão sobre a aplicação dos temas da Corte foi exaustivamente debatida no recurso anterior, o que afasta a alegação de omissão ou contradição. 8. A ve